Tribunal: TJDFT
Processo: 0741022-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0741022-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCIEL OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE LOTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos lançamentos tributários, multas e inscrição do débito em dívida, face a alegada inexistência de relação jurídico tributária. 2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do processo e aferir a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Considerando-se que, em face das provas constantes dos autos, o processo estava apto ao julgamento, não se mostrava necessário o mandado de verificação para subsidiar a tese de inexistência do lote. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Inviável acolher o documento ID 23720305 como prova emprestada. Isso porque há preclusão quanto a juntada do documento, uma vez que produzido em 01/03/2021, sendo que não foi apresentado pedido para a sua utilização na primeira oportunidade que a parte se manifestou nos autos após aquela data. De todo modo, o documento apenas atesta que no local só existem lotes até o número 5, enquanto que o lote indicado nos autos possui número 3, demonstrando que o documento não possui utilidade para o deslinde da presente demanda. 4. Na inicial o autor alegou a existência de débitos de IPTU e TLP em seu nome relativos a imóvel situado no condomínio Residencial São Francisco que jamais teve a posse ou propriedade, inclusive porque o lote é inexistente. Contudo, há evidente falta de veracidade nas alegações da parte autora. Isso porque afirmou na inicial que no ano de 1998 se interessou por adquirir um lote no local, mas que não concretizou o negócio. Contudo, o Distrito Federal juntou documento assinado pelo autor no ano de 2013 declarando que exercia a posse do imóvel, além da cessão de direitos em seu favor naquele mesmo ano de 2013 (ID 27620279). Após demonstrado o vínculo do autor com o imóvel que afirmou que não teria concretizado o negócio, este se manifestou na petição ID 27620284, apenas para sustentar que “os documentos acostados pela parte requerida não comprovam a existência do lote”, enquanto que em sede recursal afirmou que “comprou um bem que não existe”. Ainda, após manifestação do juízo solicitando esclarecimento sobre o pedido, questionando se os débitos elencados pelo autor são referentes ao lote no condomínio indicado ou quanto a um apartamento na cidade de Samambaia (ID 27619304 e 27620291), o autor inverteu os fatos, ao afirmar que o objeto da presente ação corresponde ao endereço QN 312, CJ 6 Lt 7 Ap 410 (Samambaia) (ID 27620295), o que também demonstra evidente incongruência com a inicial. 5. A relação do autor com o imóvel debatido nos autos (Residencial São Francisco) está devidamente confirmada no documento ID 27620279. Não há necessidade de verificação da existência do lote, quando o próprio autor reconheceu a posse do bem perante a administração pública, sendo a pretensão evidente comportamento contraditório. Em complemento, cumpre apenas elucidar que, ao contrário do exposto na manifestação ID 27620295, a demanda não possui liame com o apartamento situado em Samambaia, até porque na inicial o autor atesta que reside no referido endereço (ID 27619301/27619302). Sentença de improcedência mantida. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LV da CRFB porquanto, viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa a decisão judicial que indefere diligência por oficial de justiça para verificação da existência de lote, do qual foi constituído crédito tributário por lançamento de IPTU, tendo como contribuinte a parte destinatária da prova. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: 2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do processo e aferir a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Considerando-se que, em face das provas constantes dos autos, o processo estava apto ao julgamento, não se mostrava necessário o mandado de verificação para subsidiar a tese de inexistência do lote. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.7. Assim, sendo incontroversa a prestação de serviços pela associação, de infraestrutura, limpeza, segurança, iluminação, dos quais têm o recorrente usufruído, além da consequente valorização do imóvel, o não pagamento da taxa condominial configuraria enriquecimento ilícito para o recorrente, o que lhe é defeso. Não obstante inexista obrigação de participação em qualquer associação, seja de que natureza for, em face da regra do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, todos aqueles que usufruem dos serviços por ela prestados, devem efetuar a respectiva contraprestação, pagando o preço equivalente. Eventual desligamento deve obedecer ao que dispõe o art. 17 do regimento, ID 1944945.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de existir ser imprescindível a prova da existência do lote por meio de laudo de constatação de Oficial de Justiça, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Tem-se em conta, ainda, que não houve expresso e direto debate do dispositivo constitucional alegadamente violado, nem tampouco a parte recorrente opôs embargos de declaração, o que impede o seguimento do recurso, nos termos de consolidado enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. A ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas são causa de inadmissão do Recurso Extraordinário na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF rejeitou a repercussão geral dos Recursos Extraordinários que tenham como objeto a ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que a instância ordinária, destinatária da prova, considera suficientes para a resolução do mérito da controvérsia apenas os documentos apresentados com a inicial, conforme Tema 1.146, no ARE 1.320.407, cuja ementa transcreve-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 1320407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021) Deve-se negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal